Tribunal: TJSP
Processo: 1001696-22.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Compra e venda. Negativação tida como indevida. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da acionante, que pleiteia a majoração do valor estipulado na sentença a título de danos morais, bem como a procedência da ação no que toca aos danos materiais. "Canseira". Teoria do Desvio Produtivo do

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Compra e venda. Negativação tida como indevida. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da acionante, que pleiteia a majoração do valor estipulado na sentença a título de danos morais, bem como a procedência da ação no que toca aos danos materiais. "Canseira". Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Observância aos princípios da proporcionalidade e equivalência. Quantum fixado que deve ser aumentado. No concernente aos honorários contratuais, acompanha-se agora o entendimento sobre impossibilidade de reembolso, já tendo inclusive o C. STJ se pronunciado no sentido de que os custos decorrentes da contratação de advogado, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Decisão que deve ser mantida, nesse ponto, tal qual lançada. Recurso da demandante provido em parte.